Tribunal: TJPA
Processo: 0813371-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813371-64.2024.8.14.0301

APELANTE: JOEDSON LOBO E CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO VAZAMENTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. FATO DE TERCEIRO. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais ajuizado em face do Estado do Pará, em razão da suposta divulgação, em grupo de WhatsApp, de informações constantes de boletim de ocorrência policial envolvendo acusação de estupro de vulnerável, da qual o autor foi posteriormente absolvido por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre a alegada divulgação de informações sigilosas e conduta de agente público estadual; (ii) estabelecer se a divulgação do nome de acusado em processo envolvendo crime contra vulnerável configura, por si só, violação indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação cumulativa do dano, da conduta de agente público e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

A ausência de juntada do boletim de ocorrência original impede a verificação da correspondência entre o conteúdo divulgado e eventual documento oficial, inviabilizando a identificação da origem da informação.

5.

A divulgação foi realizada por usuário não identificado como agente público, inexistindo prova de vínculo com a Administração, o que caracteriza hipótese de fato de terceiro e rompe o nexo causal.

6.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, que não se desincumbiu de demonstrar a autoria estatal da divulgação, conforme art. 373, I, do CPC.

7.

A mera presença de informações de cunho policial em mensagem não permite inferir, por si só, que a divulgação partiu de agente estatal.

8.

O segredo de justiça em crimes contra a dignidade sexual protege prioritariamente a vítima, não se estendendo automaticamente ao nome do acusado maior de idade.

9.

A publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional, sendo o sigilo exceção, conforme entendimento consolidado do STJ.

10.

A responsabilidade objetiva do Estado adota a teoria do risco administrativo, não se configurando na ausência de nexo causal direto, conforme orientação do STF (Tema 362).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do nexo causal entre a conduta de agente público e o dano alegado. 2. A divulgação de informações por terceiro não identificado como agente estatal rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. 3. O sigilo em processos envolvendo crimes contra vulneráveis não abrange, automaticamente, o nome do acusado maior, prevalecendo o princípio da publicidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LX; art. 37, §6º; CPC, art. 373, I; CPP, art. 234-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 49.920/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2016; STJ, RMS 55.420/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.08.2018; STF, RE 608.880 (Tema 362), Plenário, j. 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Joedson Lobo e Cunha
(Id. 26572552) contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito
Kátia Parente Sena
, do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Estado do Pará
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (Id. 26572549).

Em síntese, relata o Apelante, na petição inicial (Id. 26572523), que respondeu à ação penal nº 0800034-89.2023.8.14.0059, que tramitou na Vara Única da Comarca de Soure/PA, acusado da prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), sendo ao final absolvido por insuficiência de provas. Afirma ser bastante conhecido nas cidades de Soure/PA e Salvaterra/PA por exercer a profissão de mecânico de motos, e que foi surpreendido pela divulgação, em grupo do aplicativo WhatsApp denominado "Salvaterra Notícias", de texto correspondente ao conteúdo do Boletim de Ocorrência Policial, contendo seu nome completo, endereço e descrição dos fatos.

Sustenta que a divulgação teria sido realizada pela 8ª BPM/CRP XI da Polícia Militar do Estado do Pará e requer indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

À exordial foram juntados os seguintes documentos: ata notarial registrando que, no grupo de WhatsApp "Salvaterra Notícias", o usuário denominado "aluna Silva" divulgou texto que supostamente corresponderia ao conteúdo do Boletim de Ocorrência Policial (Id. 26572524); Boletim de Ocorrência registrado pelo próprio Apelante na Polícia Civil de Soure/PA, comunicando o vazamento (Id. 26572525); e sentença criminal absolutória proferida nos autos da ação penal acima mencionada (Id. 26572530).
Não foi juntado aos autos o próprio Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar sobre o fato original.

Regularmente citado, o
Estado do Pará
apresentou contestação (Id. 26572536), arguindo, em síntese: (a) o dever de sigilo recai sobre a intimidade da vítima menor, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não sobre o acusado adulto; (b) as condutas de investigação criminal e a denúncia formulada pelo Ministério Público ocorreram no estrito cumprimento do dever legal, sem qualquer ilicitude atribuível ao Estado; (c) a absolvição por insuficiência de provas não induz direito à reparação por danos morais; e (d) o compartilhamento da informação no WhatsApp foi praticado pela pessoa identificada como "aluna Silva", que não é agente do Estado, inexistindo, portanto, nexo de causalidade a embasar a responsabilidade civil estatal.

O Apelante não apresentou réplica, conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial (Id. 26572539).

Sobreveio sentença (Id. 26572549), pela qual a MM. Juíza Kátia Parente Sena
julgou improcedentes os pedidos
, por entender que o conjunto probatório é insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade entre o ato ilícito atribuído ao Estado e os danos experimentados pelo Apelante. Fundamentou, especificamente, que: (i) não foi juntado o próprio Boletim de Ocorrência sobre o crime atribuído ao Apelante; (ii) não há como saber, com precisão, se o conteúdo divulgado no WhatsApp corresponde, de fato, ao referido BO; e (iii) não há prova de que o conteúdo tenha sido divulgado por agente público estatal. Condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, o Apelante interpôs
recurso de apelação
(Id. 26572552), sustentando, em síntese, que o conteúdo divulgado no grupo de WhatsApp "está batizado com os dados da Polícia Militar", o que evidenciaria a autoria de agente público; que nenhum particular teria acesso ao sistema restrito da segurança pública para obter tais informações; e que o nexo causal estaria demonstrado mesmo sem a identificação individual do autor da divulgação. Requer a reforma integral da sentença e a condenação do Estado ao pagamento da indenização pleiteada.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões (Id. 26572555), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não houve ilicitude na atuação dos agentes públicos e de que a responsabilidade civil objetiva exige, além do dano, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta de agente público e o prejuízo alegado, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Regularmente distribuído o feito, esta Relatora recebeu o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau (Id. 26615127).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, pela 8ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato (Id. 27981765), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação, por ausência de prova do nexo de causalidade entre eventual divulgação do Boletim de Ocorrência por agente estatal e os danos alegados pelo Apelante. Apontou que o usuário "aluna Silva" não tem vínculo comprovado com qualquer órgão público e que o art. 234-B do Código de Processo Penal determina que o segredo de justiça aplica-se aos dados, depoimentos e informações que digam respeito diretamente ao menor vítima ou testemunha, não se estendendo ao acusado adulto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado reside em verificar se o Apelante,
Joedson Lobo e Cunha
, possui direito à indenização por danos morais em face do Estado do Pará, em razão do suposto vazamento, em grupo de WhatsApp, de informações constantes de Boletim de Ocorrência Policial da Polícia Militar, que teriam exposto seu nome, endereço e a descrição dos fatos relacionados à ação penal que respondia perante a Vara Única da Comarca de Soure/PA.

A responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo do agente causador do dano, mas
não dispensando a demonstração do nexo de causalidade
entre a ação ou omissão de agente público, nessa qualidade, e o dano sofrido.

São pressupostos cumulativos e indispensáveis para a configuração do dever estatal de indenizar: (a) a existência de dano; (b) a ação ou omissão de agente público no exercício de suas atribuições; e (c) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar, e é precisamente o que ocorre no presente caso.

Não se olvida que o dano moral sofrido pelo Apelante, ao ter seu nome associado publicamente a acusação de crime de estupro de vulnerável em comunidade onde é pessoa conhecida, seria, em tese, passível de reparação caso demonstrada a autoria do ato lesivo. O problema dos autos não reside na inexistência ou na irrelevância do dano alegado. O problema reside na ausência de prova de que tal dano decorra de conduta de agente público do Estado do Pará.

O Apelante produziu três documentos: (i) ata notarial registrando a divulgação no grupo "Salvaterra Notícias" pelo usuário "aluna Silva"

(Id. 26572524); (ii) boletim de ocorrência registrado pelo próprio Apelante na Polícia Civil, comunicando o vazamento (Id. 26572525); e (iii) sentença criminal absolutória (Id. 26572530).

Esse conjunto probatório apresenta uma lacuna central e determinante:
o próprio Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar sobre o fato original não foi juntado aos autos.
Sem o documento originário, é impossível: (a) verificar se o texto divulgado no WhatsApp corresponde, de fato, a um BO de origem policial militar; (b) comparar o conteúdo divulgado com o documento oficial para identificar eventual coincidência de dados que pudesse apontar a fonte; e (c) afastar a hipótese de que as informações tenham chegado ao grupo de WhatsApp por outra via que não a PM.

O usuário "aluna Silva", autor da publicação identificada na ata notarial, não foi individualizado ao longo de toda a instrução processual, e não há nos autos nenhum elemento que aponte sua vinculação à Polícia Militar do Estado do Pará, à 8ª BPM/CRP XI ou a qualquer outro órgão da Administração Pública.

O Apelante, ao ser instado pelo Juízo a especificar as provas que pretendia produzir para demonstrar os fatos controvertidos (Id. 26572540), quedou-se inerte (Id. 26572543). Não requereu a identificação do número de telefone junto à operadora, não arrolou testemunhas, não juntou novos documentos. Confiou, exclusivamente, na inferência de que o conteúdo de natureza policial só poderia ter sido obtido por agente estatal, inferência que, como se verá, não basta para suprir o ônus da prova.

O argumento central do recurso é que o conteúdo divulgado "está batizado com os dados da Polícia Militar" e que, por esse motivo, somente um policial poderia tê-lo divulgado. A tese não prospera.

Em primeiro lugar, a simples existência de informações de cunho policial em uma mensagem de WhatsApp não demonstra, por si só, que um policial a enviou. Qualquer pessoa que, por qualquer meio, tenha tido acesso ao BO, poderia ter repassado o conteúdo.

Em segundo lugar, a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, não importa em responsabilidade irrestrita por todo e qualquer dano que guarde alguma conexão com a atividade estatal.

A própria Constituição exige que o dano seja causado pelo agente público
"nessa qualidade"
, ou seja, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Estado. Sem a prova de que foi um agente estatal quem promoveu a divulgação, incide a excludente do fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade.

Em terceiro lugar, o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos expressos do art. 373, inciso I, do CPC/2015. A prova da autoria estatal do ato danoso é fato constitutivo do direito à indenização e competia ao Apelante demonstrá-la.
Não o tendo feito, a improcedência é consequência necessária.

O Apelante sustenta, ainda, que o processo penal tramitava em segredo de justiça e que, por isso, a divulgação de seu conteúdo configuraria, por si só, ato ilícito atribuível ao Estado.

A tese não tem amparo legal. O art. 234-B do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que o segredo de justiça, nos processos que tratam de crimes praticados contra a dignidade sexual, aplica-se aos dados, depoimentos e informações que digam respeito
diretamente ao menor vítima ou testemunha
. O dispositivo não estende o sigilo ao nome do acusado adulto.

O Superior Tribunal de Justiça, no
RMS 49.920/SP
(Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2016, DJe 10/08/2016), fixou que a indicação do nome de acusado maior de idade e da tipificação do delito pelo qual responde em ação penal
"não constitui violação ao direito de intimidade do réu"
, ainda que o processo tramite sob segredo de justiça, porque
"a CF, em seu art. 5º, XXXIII e LX, erigiu como regra a publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo a exceção, visto que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse público"

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. SUPOSTO FORNECIMENTO E DIVULGAÇÃO, VIA INTERNET, DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS E DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INDICAÇÃO, NO SISTEMA ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO NOME DE RÉU MAIOR DE IDADE E DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DO DELITO DO QUAL É ACUSADO EM AÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DO RÉU. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

SEGREDO DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE APENAS A FASES DO PROCESSO E, EM SE TRATANDO DE DELITOS PREVISTOS NO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
-
ECA
, À PROTEÇÃO DA INTIMIDADE DAS VÍTIMAS. EXEGESE DOS ARTS. 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 121/2010, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

1. Muito embora o delito de divulgação de pornografia infantil possa causar repulsa à sociedade, não constitui violação ao direito de intimidade do réu a indicação, no sítio eletrônico da Justiça Federal, do nome de acusado maior de idade e da tipificação do delito pelo qual responde em ação penal, ainda que o processo tramite sob segredo de justiça.

2. A CF, em seu art. 5º, XXXIII e LX, erigiu como regra a publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo a exceção, visto que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse público. Tal norma é secundada pelo disposto no art.
792
, caput, do
CPP
. A restrição da publicidade somente é admitida quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade ou se o interesse público o determinar.

3. Nessa mesma esteira, a Quarta Turma desta Corte, examinando o direito ao esquecimento em leading case de repercussão social (
REsp 1.334.097/RJ
, Rel. Ministro
Nome
, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013), reconheceu ser "evidente o legítimo interesse público em que seja dada publicidade da resposta estatal ao fenômeno criminal.".

4. Os dispositivos constantes nos arts. 1º e 2º da Resolução n. 121/2010 do CNJ, que definem os dados básicos dos processos judiciais passíveis de disponibilização na internet, assim como a possibilidade de restrição de divulgação de dados processuais em caso de sigilo ou segredo de justiça, não têm o condão de se sobrepor ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5º, LV, da CF), nem tampouco podem prescindir da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

5. Assim sendo, eventual decretação de uma exceção que justificaria a imposição de sigilo absoluto aos dados básicos de um processo judicial não constitui direito subjetivo da parte envolvida em processo que tramita sob segredo de justiça, demandando, ao contrário, uma avaliação particular que delimite o grau de sigilo aconselhável em cada caso concreto, avaliação essa devidamente fundamentada em decisão judicial.

6. Nesse sentido, a mera repulsa que um delito possa causar à sociedade não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a decretação de sigilo absoluto sobre os dados básicos de um processo penal, sob pena de se ensejar a extensão de tal sigilo a toda e qualquer tipificação legal de delitos, com a consequente priorização do direito à intimidade do réu em detrimento do princípio da publicidade dos atos processuais.

7. Em se tratando de ação penal envolvendo delitos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente
-
ECA
, é perfeitamente razoável a decisão judicial que restringe o segredo de justiça a algumas fases do processo
com a finalidade de resguardar o direito à intimidade das crianças e adolescentes vítimas dos delitos, de forma a evitar o acesso irrestrito a material contendo pornografia infantil.

8. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
RMS n. 49.920/SP
, relator Ministro
Nome
, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

Ademais, o Boletim de Ocorrência Policial é, em regra, documento público, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF/1988. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios é consolidada nesse sentido: o sigilo recai sobre os dados pessoais da vítima, especialmente quando menor de idade, e das testemunhas, não sobre a existência do registro ou sobre o nome do acusado adulto.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SIGILO. ART . 201, § 6º, DO CPP. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE EM BENEFÍCIO DE RÉUS OU INVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE . PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. O art . 201, § 6º, do Código de Processo Penal trata da preservação da intimidade e vida privada da vítima e não do suposto autor do delito em apuração. Desse modo, mostra-se inadequado o fundamento jurídico indicado pelo magistrado singular e corroborado pelo eg. Tribunal de origem para justificar a necessidade de decretação de sigilo, uma vez que o segredo alcançou a qualificação dos acusados pela prática de supostos delitos contra a Administração Pública, e não eventuais vítimas.

2 . Embora seja possível restringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público.
3. A previsão contida na Resolução n. 212/2010, do Conselho Nacional de Justiça - que regulamenta a publicidade de atos processuais na internet e ressalva os casos de sigilo ou segredo de justiça -, assim como as referidas disposições do art . 201, § 6º, do Código de Processo Penal, não têm o condão de afastar o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. 4. O sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos. Ao contrário, interpretando-se a norma inserta no art . 792, do Código de Processo Penal,
chega-se à conclusão de que a regra, para os processos regidos por esse diploma, é a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar-se o levantamento do sigilo nos autos de origem.

(STJ - RMS: 55420 SP 2017/0248169-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

A jurisprudência desta Turma reconhece a responsabilidade civil objetiva do Estado quando presentes todos os seus pressupostos. Havendo prova clara, direta e incontroversa de que agentes públicos, no exercício de suas funções, praticaram o ato lesivo, o dano moral é reconhecido e a indenização mantida.

O caso em análise é estruturalmente distinto: não se sabe quem é "aluna Silva", não se sabe se essa pessoa tem qualquer vínculo com o Estado e não há como comparar o conteúdo divulgado com o BO original porque este não foi juntado aos autos.

A diferença entre as duas hipóteses é exatamente a existência ou ausência do nexo de causalidade comprovado. Onde o nexo está demonstrado, o Estado responde; onde não está, a ação não pode prosperar.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo, e não a do risco integral, de modo que a ausência de prova do vínculo causal entre a conduta de agente público e o dano alegado afasta, necessariamente, o dever de indenizar.

Esse princípio foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar tese de repercussão geral no sentido de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não se caracteriza "quando não demonstrado o nexo causal direto" entre a conduta estatal e o dano sofrido (STF, RE 608.880, Tema 362, Plenário, j. 04/09/2020).

Embora o precedente trate de contexto fático diverso, o princípio que dele emana é de aplicação geral: sem nexo causal demonstrado, não há dever de indenizar, independentemente da gravidade do dano alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Joedson Lobo e Cunha, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais.

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026